Tribunal: TJSP
Processo: 2146747-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação de imissão na posse – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Insurgência da parte autora – Descabimento – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil necessários para a concessão da tutela antecipada – Oportuno o aguardo da fase instrutória – Decisão mantida – Recurso não provido.